Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. REDAÇÃO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado da parte ré. Em suas razões, aduz que há erro material na redação do acórdão eis que a redação do item 1. Dispõe que “(...) para 1) condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 1.000,00, a título de indenização por danos morais”, quando a sentença recorrida condenou as rés, solidariamente, a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de erro material no Acórdão.
III. Razões de decidir
4. Com razão o embargante, porquanto há erro material na redação do acórdão no item 1., de modo que os embargos devem ser providos para correção do erro de redação.
5. Além disso, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser corrigida de ofício para que sua base de cálculo seja o valor da condenação, de acordo com a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. Corrigido o erro material observado no item I. 1., que passa a ter a seguinte redação: “1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para 1) condenar as empresas requeridas, solidariamente, a pagar a quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. (...)”. Ainda, o dispositivo do Acórdão passa a ter a seguinte redação: “RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95”.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.